Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PETROS. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. HONORÁRIOS.

1. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições (LC 109/01 21).

2. Não há que se falar em irregularidade do plano de equacionamento quando, comprovado o déficit, após análise da Diretoria Executiva, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade de previdência complementar, o qual conta com a participação de representantes dos participantes, assistidos e patrocinadores.

3. Negou-se provimento ao apelo.